Tribunal: TJDFT
Processo: 0743871-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0743871-98.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GILMAR DE OLIVEIRA JUNIOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de pedido de renúncia de mandato formulado pelo advogado do réu GILMAR DE OLIVEIRA JUNIOR (ID 51976027) em 02/10/2023, após a publicação do acórdão em 15/09/2023 (ID 51296816, p. 01). O pedido veio desacompanhado da referida notificação de renúncia. Com efeito, ao advogado em referência cabe comprovar a notificação do assistido, nos termos do art. 5o, §3o, da Lei no 8.906/19941, bem como do art. 112 e parágrafos, do Código de Processo Civil2, aplicado subsidiariamente no caso por força do art. 3o do Código de Processo Penal3, permanecendo o causídico com o múnus, sob as penas do art. 265 do Código de Processo Penal4. Outrossim, o réu GILMAR DE OLIVEIRA JUNIOR foi intimado pessoalmente do acórdão por oficial de justiça e, conforme consta da certidão (ID 52256215, p. 01), informou que constituiu advogado na pessoa do “Dr. Bruno”, não sabendo, entretanto, declinar o seu nome completo. Destarte, considerando a publicação do acórdão em 15/09/2023 e, considerando o transcurso do prazo para interposição de recursos subsequente, exaurida a competência desta Relatoria. Devolvam-se os autos à diligente Secretaria para as providências de praxe (certificação do trânsito em julgado). Publique-se. Intime-se. Brasília, de janeiro de 2024. Desembargadora LEILA ARLANCH RELATORA